Tribunal: STF
Processo: RE 464849
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDIÁRIO ADESIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO: FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NO MOMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO: PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.